Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), em razão da subtração de bens da vítima sob grave ameaça e violência física. A Defesa pleiteia absolvição por negativa de autoria e afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, à luz da ausência de apreensão do artefato e a alegação defensiva de que poderia tratar-se de simulacro; e (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação na segunda fase com fundamento no concurso de agentes.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do crime de roubo restam comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Exame de Corpo de Delito, Ocorrência Policial, Termo de Restituição e pela prova oral colhida sob contraditório, em especial o depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, corroborado por testemunhos policiais e pela recuperação imediata de parte dos bens subtraídos em poder do acusado.
4. A versão defensiva de que a bicicleta teria sido entregue como garantia de dívida não encontra amparo em nenhuma outra prova dos autos, sendo desprovida de mínima corroboração documental ou testemunhal, inclusive pela ausência de oitiva de informantes indicados pelo próprio réu.
5. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo é válida, ainda que ausente a apreensão do artefato, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal, sendo suficiente a descrição segura da vítima acerca da visualização do cabo da arma na cintura do agente, o que foi confirmado em juízo.
6. A jurisprudência desta Corte estabelece que, presentes duas causas de aumento no crime de roubo, é admissível utilizar uma delas para exasperar a pena-base na primeira fase e a outra como majorante na terceira fase, desde que não configurado bis in idem.
7. A exasperação da pena na segunda fase com fundamento no concurso de pessoas, por não se tratar de agravante legal (art. 61, CP), mostra-se indevida e deve ser afastada, com readequação da dosimetria de ofício, sem prejuízo ao réu, ao ser considerada tal circunstância como negativa na primeira fase.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido. Pena reduzida de ofício.